Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701892-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO GOMES PEREIRA AGRAVADO: CARLOS MAGNUM SOUSA SERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO FERNANDO GOMES PEREIRA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por CARLOS MAGNUM SOUSA SERRA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor agravante, mantendo a constrição de 10% de seus proventos líquidos, até a quitação do débito. Em suas razões recursais (ID 55090238), o devedor agravante defende a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria, argumentando que “as constrições judiciais levadas a efeito na conta da titularidade da agravante são nulas e incapazes de produzir qualquer efeito, pois ocasionam prejuízos desproporcionais à subsistência do executado”. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a desconstituição da penhora de 10% de seus proventos de aposentadoria. No mais, roga pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que em face da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada no agravo e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, apesar do esforço argumentativo do devedor agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão da medida antecipatória vindicada. Eis o teor da r. decisão agravada: “Analisando os presentes autos, importante mencionar recente decisão da Corte Especial do STJ, que, no julgamento dos embargos de divergência em REsp no 1874222/DF, uniformizou o entendimento quanto à possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas para pagamento de dívida não alimentar. O relator, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou precedentes da 3a turma no sentido de que não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/15, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 salários-mínimos. O precedente diz, ainda, que o que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 salários-mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade. O relator prossegue dizendo que "Importante salientar, porém, que essa relativização deve ser revesta de caráter excepcional, e dela somente deve se lançar mão quando restar inviabilizado outros meios executórios, que garanta a efetivação da execução, desde que avaliado concretamente o impacto sobre o rendimento do executado". Confira o julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” Assim, o ministro considerou que mereceria provimento os embargos, adotando tese no sentindo da possibilidade da relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado o montante que assegure sua subsistência digna e de sua família. Ademais, note-se que o percentual fixado para desconto em folha de pagamento foi de 10% (dez por cento), não havendo que se falar em redução ou até mesmo suspensão dos descontos. Assim sendo, fortes nestes argumentos, rejeito a impugnação apresentada pelo segundo executado e mantenho a decisão precedente. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor total de eventuais débitos administrativos pendentes sobre o veículo, a fim de demonstrar a viabilidade da manutenção da constrição Renajud. Intimem-se.” Esclarecida a questão jurídico-processual, a r. decisão agravada deve ser mantida, senão vejamos. Com efeito, conforme o julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Em subserviência ao precedente supracitado, renovado no EREsp n. 1.874.222/DF, o colendo STJ adota o entendimento de que, excepcionalmente, a partir de análise do caso concreto, há possibilidade da relativização da impenhorabilidade de percentual de salário desde que preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família. E quando do julgamento pela Corte Especial do STJ do REsp n. 1.815.055/SP, a eminente Ministra Nancy Andrighi, Relatora, consignou expressamente em seu r. voto a ressalva que ora reporto: “Noutra toada, não se pode olvidar que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Com muito mais razão, na espécie, estando contrapostos dois interesses vinculados igualmente a verbas de natureza alimentar – o salário do recorrido e os honorários advocatícios do recorrente –, o princípio da máxima efetividade da execução exige que se limite, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar restrição desarrazoada à pretensão do credor. Por isso, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Assim, estando a decisão impugnada em desarmonia com a orientação firmada pela Corte Especial do colendo STJ, o “decisum” não deve prevalecer. Há, por conseguinte, mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, desde que observados os requisitos supracitados. Na hipótese, verifico que o agravante aufere remuneração líquida de aproximadamente R$ 8.378,22 (ID 168817047 do processo de origem). Nesse contexto e à míngua de qualquer indicação nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida executada, em uma análise perfunctória própria do momento processual, vislumbro a possibilidade de se implementar a medida excepcional deferida pelo d. Juízo “a quo” - penhora de 10% dos proventos líquidos - sem prejuízo da subsistência do devedor. Não se vislumbra, por conseguinte, a probabilidade do direito posto “sub judice”, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória pleiteada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator